Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708961-74.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO APELADO: REDE SUSTENTABILIDADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO contra a sentença (ID 66963369) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência jurídica dos atos de constituição de diretórios municipais de federação partidária ajuizada em desfavor de ELO NACIONAL DA REDE SUSTENTABILIDADE, julgou improcedente os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelante e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte apelante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.